Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700316-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODIGUERO AGRAVADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANTONIO RODIGUERO contra a decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (5o Juizado Especial Cível de Brasília - processo n. 0714961-16.2022.8.07.0016), de indeferimento da tutela antecipatória, consistente na obrigação da agravada, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, se abster de lançar seu nome no rol dos inadimplentes, bem como de promover cobranças, decorrentes de taxas de "melhoria" e "desligamento". A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de lançar seu nome no rol dos inadimplentes, bem como de promover cobranças, alegando serem indevidas, decorrentes de taxas de "melhoria" e "desligamento", instituídas unilateralmente pela requerida, sem a sua anuência. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. A parte agravante sustenta, em síntese, que “em 27 Maio 1980 adquiriu o Módulo 108, Conjunto “D”, unidade 17, no empreendimento denominado “VIVENDAS ITIQUIRA”, em Formosa – GO, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda - Contrato 640-B. A Agravada contemplou, gratuitamente, o Agravante com um Título de Associado da referida Estancia Aguas do Itiquira, na categoria de Sócio Remido, em homenagem àquela aquisição no empreendimento. Posteriormente, o Agravante tomou conhecimento que, em face de questões ambientais aquele empreendimento não teria sido aprovado, sendo mantido, entretanto, o tal titulo remido. Ocorre que, passado algum tempo, em 25 Mar. 2019, sob o argumento de “melhorias ou rateio de ampliação patrimonial”, o Agravante foi cobrado e pagou R$ 2.000,00, ocasião que lhe fora outorgada a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. Na sequência, novamente, sob o mesmo argumento voltaram a cobrar o Agravante, desta feita R$ 6.178,51, sob ameaça de protesto e de ter o nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito. Para justificar tais cobranças, alegam que convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária, a qual teria ocorrido em 10 Abr. 2017, tendo nessa tal assembleia alterado o Estatuto Social e aprovada tais cobranças para melhoria do empreendimento. Ocorre que, o Agravante, não tomou conhecimento dessa convocação, ressaltando que, sempre esteve no mesmo endereço residencial e não recebeu qualquer comunicação dessa tal AGE”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para que a “Agravada não envie o nome do Agravante para o serviço de proteção ao crédito e nem proteste em cartório tal débito e na hipótese de já tê-lo feito, que proceda a retirada de tais gravames” até o julgamento do feito de origem. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Destaca-se que o agravante deixou de recolher o preparo, de sorte que o presente recurso é deserto. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). Além disso, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da questão de fundo, bem de ver que não foram colacionados elementos probatórios seguros e exaurientes que esclarecessem os termos da avença feita com a parte adversa, de modo a viabilizar a apreciação (em juízo de cognição sumária e superficial) da ilegalidade da cobrança. A verificação de eventual abuso de direito ou ilegalidade, a justificar a intervenção judicial, impõe a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Portanto, não se visualizariam, a princípio, o perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente. Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 24 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito